Tribunal: TJDFT
Processo: 0760058-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referentes aos valores pagos a título de Função Gratificada Escolar – FGE, de forma que deverá o ente público se abster de descontá-los, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, e restituir a quantia porventura já descontada.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que inexiste boa fé do servidor que tinha plena consciência de ter recebido representação por exercício do cargo em valor superior ao devido. Alega que a suposta boa-fé do servidor no recebimento dos valores não é suficiente para dispensar a reposição ao erário em casos de pagamento indevido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário em virtude de recebimento indevido de função gratificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso em análise.
7. Nesse sentido, observa-se que o recorrido recebeu indevidamente valor a título de Função Gratificada Escolar referente a um dia, por ter sido lançada a exoneração do cargo no dia 31/12/2019 e a nomeação em uma nova função em 2/1/2020, constando o interstício de um dia. O pagamento indevido não era facilmente constatável pelo recorrido, uma vez que houve inconsistência no sistema sobre a data exata da exoneração do servidor da função gratificada. Não contribuiu, portanto, para a ocorrência da falha administrativa nem tinha condições de percebê-lo, notadamente se a própria Secretaria de Educação solicitou esclarecimentos à Gerência de Seleção de Provimentos acerca da divergência apontada em relação ao Decreto n. 40.377/2019 (ID 77987787, p. 2).
8. Registra-se, ainda, que não era possível ao recorrido saber que o valor recebido era indevido, pois não convém lhe impor a obrigação de averiguar a regularidade de seus rendimentos, não sendo razoável exigir que o servidor identifique erros quando nem mesmo a Administração Pública o fizera.
9. Nesse contexto, estando presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, ante o caráter alimentar da verba auferida. Assim, o recorrente deve se abster de efetuar qualquer desconto nos proventos da parte recorrida. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1785910 e 1696709.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Recorrente isento de custas. Responderá pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) por equidade.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, XI.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 473; STJ, Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1785910, Rel. Gislene Pinheiro, Conselho Especial, j. 14/11/2023; Acórdão 1696709, Rel. Esdras Neves, Conselho Especial, j. 9/5/2023.